Tribunal: TJES
Processo: 0023504-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0023504-08.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TENAZ ENGENHARIA LTDA
APELADO: CEREAIS BRAMIL LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS COM ACEITE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. EMITENTE QUE JÁ FOI PROCURADOR DA REQUERIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente
para
instruir a referida ação a apresentação de duplicatas acompanhadas de notas fiscais com comprovante de entrega da mercadoria.

II –
Deve ser aplicada a teoria da aparência para preservar
a boa-fé nas relações contratuais e a confiança depositada no negócio jurídico.
Assim, se
as circunstâncias revela
re
m que a celebração do negócio jurídico se deu por preposto que se apresentou como representante legal da
pessoa jurídica
, vindo, rotineiramente, a praticar, perante terceiros, atos aparentemente regulares,
deve ser reputado o referido negócio como válido.

III -
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0023504-08.2016.8.08.0024

APELANTE:
TENAZ ENGENHARIA LTDA ME

APELADO:
CEREAIS BRAMIL LTDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de fls. 296-301, que julgou procedente a ação matriz.

Em suas razões, a Apelante sustenta que não efetuou as compras narradas nestes autos, tendo sido vítima de fraude, assim como, que a Apelada não se cercou das cautelas necessárias antes de efetuar a transação comercial.

Argumenta que a Sentença é nula nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC, pois não analisou as provas dos autos, eis que deveria ter reconhecido a ilegitimidade do ora Recorrente dada a ausência de relação jurídica entre as partes litigantes. Requer, ademais, a condenação da Apelada nas penas de litigância de má-fé.

Analisando com acuidade o caderno processual, tenho que não assiste razão a Apelante. Explico.

Colhe-se dos autos que os títulos que instruem a ação monitória são inúmeras duplicatas acompanhadas de notas fiscais com comprovantes de recebimento, vide tabela abaixo.

Nº DUPLICATA

EMISSOR

RECEBEDOR - END. ENTREGA

34820

rubrica

Ubirajara, no endereço Barão Rio Branco, 612 (igreja no RJ)

35016

rubrica

Valter de Paula, no endereço da empresa

34897

rubrica

Valter de Paula, no endereço da empresa

34759

rubrica

rubrica, no endereço da empresa

34535

rubrica

Ubirajara, no endereço da empresa

34534

rubrica

Ubirajara, no endereço da empresa

34435

rubrica

Carla, no endereço da empresa

34405

rubrica

Ubirajara, no endereço da empresa

34211

rubrica

Ubirajara, no endereço Barão Rio Branco, 612 (igreja no RJ)

34046

rubrica

Valter de Paula, no endereço da empresa

33826

rubrica

Valter de Paula, no endereço da empresa

33749

rubrica

Ubirajara, no endereço Barão Rio Branco, 612 (igreja no RJ)

33718

rubrica

Carla, no endereço da empresa

33539

rubrica

Ubirajara, no endereço da empresa

33375

rubrica

Ubirajara, no endereço da empresa

33462

rubrica

sem assinatura de recebimento

12440

rubrica

Ubirajara, no endereço Barão Rio Branco, 612 (igreja no RJ)

11660

rubrica

Ubirajara, no endereço da empresa

9716

rubrica

Carla, no endereço da empresa

9486

rubrica

Carla, no endereço Barão Rio Branco, 612 (igreja no RJ)

Como é de curial sabença, a ação monitória “pode ser proposta [...] com base em prova escrita sem eficácia de título executivo”; decerto que, “havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum”, tal como ocorreu no caso dos autos.

Assim, se mostra suficiente a documentação acostada pela Autora, haja vista revelarem a efetiva entrega das mercadorias, o que dá ensejo ao recebimento da contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante.

Sobre a validade dos referidos documentos para instruir a ação monitória, colaciono os arestos abaixo:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005490-35.2018.8.08.0014 APELANTE: SALVARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA. APELADA: CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA. EPP RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE PROTESTO DO TÍTULO. 1.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer ( CPC, art. 700). 2. A duplicata mercantil sem aceite, acompanhada da nota fiscal de vendas de mercadorias e da devida prova de entrega das mercadorias, são documentos suficientes para instruir ação monitória e comprovar a existência do crédito pleiteado. 3. Comprovada a efetiva entrega das mercadorias, não há que se falar em protesto, tendo em vista que a propositura de ação monitória não exige como requisito formal a comprovação de protesto da duplicata. Precedentes.
4 Recurso provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, 03 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00054903520188080014, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ADMISSIBILIDADE.
Evidente a relação jurídica existente, diante do negócio celebrado entre as partes. As notas fiscais acompanhadas pelos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil.
Importante sublinhar que, diversamente do que mencionado na apelação, havia nos documentos juntados nos autos a anuência da apelante em relação aos recebimentos das mercadorias. Isto é, a partir dos recebimentos das mercadorias, houve expressa manifestação de vontade do comprador aos termos da nota fiscal. Nenhum indício em sentido contrário foi produzido nos autos. E não se cuidada de uma prova escrita unilateral. Embargos monitórios improcedentes com o acolhimento da ação monitória. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10072658220188260009 SP 1007265-82.2018.8.26.0009, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO DA INICIAL COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO PLENA COM O OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. -
A nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória. - O processo monitório possibilita a cognição plena, desde que sejam oferecidos embargos.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 778852 RS 2005/0146102-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/09/2006 p. 269)

Em evolução, em que pese a Embargante/Apelante defenda a ocorrência de fraude nas contratações, verifico do caderno processual que o suposto contratante foi procurador da Requerida/Apelante no período das contratações debatidas nestes autos, vide documento de fl. 247.

Assim, embora haja verossimilhança nas alegações de fraude, fato é que deve ser protegido o terceiro de boa-fé com a aplicação de teoria da aparência, notadamente porque no caso em apreço houve efetiva demonstração da entrega das mercadorias, em grande parte no endereço cadastral da contratante/Requerida.

Destarte, considerando a procuração outorgada pela Embargante em favor do emitente das duplicatas, bem como, a efetiva demonstração de entrega das mercadorias, em grande parte, como dito, no endereço cadastral da pessoa jurídica representada, de rigor o acolhimento da ação monitória com a aplicação da teoria da aparência em favor da parte Autora/Apelada.

A referida teoria
tem por objetivo a preservação da boa-fé nas relações contratuais e a confiança depositada no negócio jurídico, sendo plenamente aplicável ao caso sob exame. No mesmo caminhar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.
1.1. Admite-se, também, a aplicação às transações de bens imóveis, ainda que reconhecidas as formalidades necessárias às negociações desta natureza, quando demonstrada a existência de situação aparente e justificada a crença na legitimidade da representação. 1.2. Excepcionalidade demonstrada, na hipótese, nos termos do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 760041 ES 2015/0196218-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

Ação Monitória – Instrumento de confissão de dívida assinado por pessoa que não possui poderes de representação – Teoria da aparência.
Aplica-se a teoria da aparência quando as circunstâncias dos autos revelam que a celebração do negócio jurídico se deu por preposto que se apresentou como representante legal da empresa, vindo, rotineiramente, a praticar, perante terceiros, atos aparentemente regulares.
Sociedade empresária que foi beneficiada com a contratação, devendo, neste caso, responder pela dívida. Documentos que comprovam o conhecimento da existência do negócio jurídico, bem como do débito pelos sócios e representantes legais da ré. Regularidade da cobrança realizada. Ação procedente. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10059785820158260278 SP 1005978-58.2015.8.26.0278, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 19/03/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019)

EMENTA: COBRANÇA - TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - TEORIA DA APARÊNCIA. Para validade do ato/negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei. Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico poderá ser invalidado. Não é possível considerar válido o negócio jurídico, vinculando a pessoa jurídica representada, pela simples presunção de que a pessoa que assinou o contrato tinha poderes de representação. (V .V.) "
A teoria da aparência tem por finalidade preservar a boa-fé nas relações contratuais. Se os elementos de convicção presentes nos autos demonstram a boa fé do credor, que celebrou contrato com pessoa que aparentemente dispunha de poderes para representar o Clube de Futebol, deve ser julgado procedente o pedido inicial de cobrança
." (TJ-MG - AC: 10024121969323001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 16/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018)

Dito isso, de rigor o acolhimento da ação monitória.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença combatida.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.